Tribunal: TJSP
Processo: 2175943-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa agravada duplamente majorada e tráfico de drogas majorado (artigo 2o, § 3o e 4o, incisos IV e V, da Lei no 12.850/2013 e artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Decisão que, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavaliou a necessidade da

Ementa:
Habeas Corpus – Organização criminosa agravada duplamente majorada e tráfico de drogas majorado (artigo 2o, § 3o e 4o, incisos IV e V, da Lei no 12.850/2013 e artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal) – Decisão que, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavaliou a necessidade da prisão preventiva dos corréus com Emerson, Carlos Eduardo, Leonardo e Robson, mantendo-as – Impetração do corréu Carlos Eduardo pleiteando o relaxamento da prisão preventiva, com fundamento no excesso de prazo para formação da culpa. Subsidiariamente, pugna pela concessão de liberdade provisória, com fundamento na ausência de requisitos legais para manutenção da custódia – Descabimento – Excesso de prazo não configurado – Paciente preso preventivamente no dia 31/05/2019; denúncia oferecida em 06/06/2019 e previamente recebida no dia 24/06/2019; defesa prévia apresentadas em 07/08/2019; ratificação do recebimento da denúncia ocorrido em 11/03/2020, data em que o Meritíssimo Juiz da Causa, dentre outras deliberações, indeferiu pedidos de provas e determinou que se aguardasse a realização da audiência de instrução, debates e julgamento marcada para 12/03/2020, oportunidade na qual foram ouvidas testemunhas, bem como determinada a expedição de novos Cartas Precatórias e o retorno de outras anteriormente expedidas – Instrução criminal que está prestes a ser encerrada – Critério da razoabilidade – Custódia cautelar devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos (hediondo, no caso do tráfico, e equiparado a hediondo, no caso da organização criminosa) – Existência de fortes indícios no sentido de que o paciente é integrante da organização criminosa autodenominada PCC ("Primeiro Comando da Capital"), com foco de atuação na cidade de Tatuí/SP, sendo responsável por informar balanços sobre vendas, valores, credores, devedores e quantidade de entorpecente em estoque, de que era o responsável por conduzir o veículo que atuava na função popularmente conhecida como "batedor", auxiliando o transporte da droga pelo corréu Emerson, bem como de que parte das drogas originalmente apreendidas com Emerson pertenciam ao paciente, o qual, é reincidente e registra maus antecedentes em crimes dolosos – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória previstas na Recomendação no 62 do CNJ – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000905546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2175943-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que são
impetrantes ELIZANDRA DE FATIMA ZULIANI SOARES e ADILSON ALVES
DE FREITAS e Paciente CARLOS EDUARDO RIBEIRO, é impetrado JUIZO DA
3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
2
Aux. Des. Leme Garcia VOTO no 15309 (digital)
PRESENCIAL
Habeas Corpus no 2175943-02.2020.8.26.0000
Impetrantes: ELIZANDRA DE FATIMA ZULIANI SOARES e ADILSON
ALVES DE FREITAS
Paciente: CARLOS EDUARDO RIBEIRO
Interessados: JUAN LEORDINO RIBEIRO DA SILVA, EMERSON
VIEIRA MIGUEL, CESAR DAVID BOGADO VELAZQUEZ, LEONARDO
FERREIRA ALVES e BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA
Autoridade apontada como coatora: Juiz de Direito da 3a Vara da
Comarca de Presidente Venceslau (FAB)
Habeas Corpus
Organização criminosa agravada
duplamente majorada e tráfico de drogas majorado (artigo
2o, § 3o e 4o, incisos IV e V, da Lei no 12.850/2013 e artigo
33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006,
na forma do artigo 69 do Código Penal) Decisão que, em
observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, reavaliou a necessidade da
prisão preventiva dos corréus com Emerson, Carlos
Eduardo, Leonardo e Robson, mantendo-as Impetração
do corréu Carlos Eduardo pleiteando o relaxamento da
prisão preventiva, com fundamento no excesso de prazo
para formação da culpa. Subsidiariamente, pugna pela
concessão de liberdade provisória, com fundamento na
ausência de requisitos legais para manutenção da custódia
Descabimento
Excesso de prazo não configurado

Paciente preso preventivamente no dia 31/05/2019;
denúncia oferecida em 06/06/2019 e previamente recebida
no dia 24/06/2019; defesa prévia apresentadas em
07/08/2019; ratificação do recebimento da denúncia
ocorrido em 11/03/2020, data em que o Meritíssimo Juiz da
Causa, dentre outras deliberações, indeferiu pedidos de
provas e determinou que se aguardasse a realização da
audiência de instrução, debates e julgamento marcada para
12/03/2020,
oportunidade
na
qual
foram
ouvidas
testemunhas, bem como determinada a expedição de novos
Cartas Precatórias e o retorno de outras anteriormente
expedidas
Instrução criminal que está prestes a ser
encerrada Critério da razoabilidade Custódia cautelar
devidamente fundamentada na gravidade concreta dos
delitos (hediondo, no caso do tráfico, e equiparado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
3
hediondo, no caso da organização criminosa) Existência
de fortes indícios no sentido de que o paciente é integrante
da organização criminosa autodenominada PCC (“Primeiro
Comando da Capital”), com foco de atuação na cidade de
Tatuí/SP, sendo responsável por informar balanços sobre
vendas, valores, credores, devedores e quantidade de
entorpecente em estoque, de que era o responsável por
conduzir o veículo que atuava na função popularmente
conhecida como “batedor”, auxiliando o transporte da
droga pelo corréu Emerson, bem como de que parte das
drogas
originalmente
apreendidas
com
Emerson
pertenciam ao paciente, o qual, é reincidente e registra
maus antecedentes em crimes dolosos
Necessária
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem
pública, bem como para conveniência da instrução criminal
e aplicação da lei penal Paciente que não se encaixa em
nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de
liberdade provisória previstas na Recomendação no 62 do
CNJ Constrangimento ilegal não configurado ORDEM
DENEGADA.
Os advogados Elizandra de Fatima Zuliani Soares e
Adilson Alves de Freitas impetram o presente habeas corpus, com pedido
de liminar, em favor de CARLOS EDUARDO RIBEIRO, alegando que o
paciente sofre constrangimento ilegal por ato do Meritíssimo Juiz de Direito
da 3a Vara da Comarca de Presidente Venceslau, que, nos autos da ação
penal no 1500376-54.2019.8.26.0483, reavaliou a necessidade da prisão
preventiva dos corréus com Emerson, Carlos Eduardo, Leonardo e Robson,
mantendo-as.
Alegam os impetrantes que o paciente está sendo
denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa
agravada duplamente majorada e tráfico de drogas majorado (artigo 2o, § 3o
e 4o, incisos IV e V, da Lei no 12.850/2013 e artigo 33, caput, c.c. o artigo
40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código
Penal), sendo que, em decisão proferida no dia 23/05/2019, o Meritíssimo
Juiz da Causa acolheu representação ministerial e, dentre outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
4
deliberações, decretou a prisão preventiva dos investigados, dentre eles o
ora paciente, prisão esta consumada em 31/05/2019 e que perdura desde
então.
Sustentam a ocorrência de excesso de prazo para
formação da culpa, considerando que o paciente está preso há mais de 14
(catorze) meses sem que tenha sido encerrada a instrução criminal.
Procuram demonstrar a ausência dos requisitos da
prisão preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem
fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata dos delitos.
Ademais, os crimes imputados ao paciente não envolvem violência e/ou
grave ameaça contra pessoa e tampouco está demonstrado o efetivo
“periculum libertatis”.
Pedem, liminarmente, o relaxamento da prisão do
paciente. Subsidiariamente, pugnam pela concessão de liberdade
provisória, com a consequente expedição de alvará de soltura em benefício
dele, mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas
da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 59/63, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando
a possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo conhecimento parcial da impetração, denegando-se a ordem na parte
conhecida (fls. 67/76).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
5
A ordem deve ser denegada.
De acordo com a denúncia, “(...) I Consta dos inclusos
autos de inquérito policial, iniciado por meio de auto de prisão em flagrante
delito que, em data incerta, mas anteriormente ao dia 16 de abril de 2019,
em várias localidades, no Estado de São Paulo, EMERSON VIEIRA
MIGUEL, CARLOS EDUARDO RIBEIRO, CESAR DAVID BOGADO
VELAZQUEZ, JUAN LEORDINO RIBEIRO DA SILVA, LEONARDO
FERREIRA ALVES, ROBSON LUÍS SOARES e BEATRIZ APARECIDA
DOS SANTOS FERREIRA promoveram, pessoalmente, organização
criminosa.
II Consta ainda que, no dia 16 de abril de 2019, por
volta das 02h00, na Rodovia Raposo Tavares, após o quilometro 616 + 500
metros, mas nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, EMERSON
VIEIRA MIGUEL, CARLOS EDUARDO RIBEIRO, CESAR DAVID BOGADO
VELAZQUEZ, JUAN LEORDINO RIBEIRO DA SILVA, LEONARDO
FERREIRA ALVES, ROBSON LUÍS SOARES e BEATRIZ APARECIDA
DOS SANTOS FERREIRA transportavam, para fins de tráfico, entre
Estados da Federação, 48 (quarenta e oito) tabletes do entorpecente
popularmente conhecido como “maconha” com peso total de 47,300kg
(quarenta e sete quilos e trezentos gramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme fazem certo
o auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, o laudo pericial de fls. 26/28,
o auto de exibição e apreensão de fls. 199/200, o auto de constatação
preliminar de substancia entorpecente de fls. 201/202 e 247/250, bem como
laudos periciais definitivos de fls. 243/245.
Segundo apurado nos autos, em data incerta, mas
anteriormente ao dia 16 de abril de 2019, os denunciados promoveram,
diretamente, organização criminosa que se constitui, basicamente, como
uma célula ou um braço de outra organização de mesma natureza
denominada PCC Primeiro Comando da Capital, notoriamente conhecida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
6
por sua atuação junto ao tráfico de drogas no Estado de São Paulo. As
atividades de polícia investigativa revelaram que o denunciado CARLOS
EDUARDO é integrante da organização criminosa denominada PCC, com
foco de atuação na cidade de Tatuí. É responsável por informar balanços
sobre venda, valores, credores, devedores e quantidade de entorpecente
em estoque.
Contribuindo para as atividades ilícitas desenvolvidas
pela organização criminosa, CARLOS EDUARDO passou a aliciar pessoas
que estão em dificuldade financeira, pessoas que tem o vício de usar
substância entorpecente, pessoas que de alguma forma estão envolvidas
com crimes de menor potencial ofensivo ou ainda pessoas que possam
auxiliá-lo na logística da mercancia nefasta, a fim de integrarem uma
atividade de exploração do tráfico com a finalidade de, através dela,
contribuir para o funcionamento da organização maior (PCC).
Nesse contexto, aliciou os demais denunciados para
integrarem a organização criminosa destinada a adquirir drogas no Estado
do Mato Grosso do Sul e até mesmo no Paraguai, a fim de trazê-las ao
Estado de São Paulo e promover a comercialização, revertendo os valores
decorrentes da mercancia nefasta para proveito próprio e financiamento do
crime organizado. O método pelo qual os denunciados se mantinham em
constante contato era primordialmente o aplicativo eletrônico de mensagens
denominado Whatsapp. Por meio dele, os denunciados mantinham
conversas por meio das quais ajustavam as operações correlatas ao tráfico
de drogas e acompanhavam o progresso das empreitadas.
(...) CARLOS EDUARDO, JUAN LEORDINO e ROBSON
eram os responsáveis pela venda das drogas e arrecadação final dos
valores decorrentes da mercancia nefasta, atividade que contava com o
apoio da esposa daquele, BEATRIZ.
(...) Pois bem, no bojo das atividades ilícitas que
integravam o objetivo da organização criminosa, no dia 15 de abril de 2019
o denunciado EMERSON se dirigiu até a cidade de Bataguassu, no Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
7
do Mato Grosso do Sul, onde adquiriu 48 (quarenta e oito) tabletes do
entorpecente popularmente conhecido como 'maconha' com peso total de
47,300kg (quarenta e sete quilos e trezentos gramas), entorpecente este
que era destinado ao tráfico e tinha como destino a cidade de Sorocaba, no
Estado de São Paulo. EMERSON se deslocou até o mencionado local e,
posteriormente, transportou o mencionado entorpecente fazendo uso de um
veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0, de cor branca, ano/modelo 2014/2015, de
placas OKF2117/Sorocaba/SP.
Para assegurar o sucesso da empreitada criminosa,
EMERSON foi acompanhado por CARLOS EDUARDO RIBEIRO, CESAR
DAVID BOGADO VELAZQUEZ, JUAN LEORDINO RIBEIRO DA SILVA e
LEONARDO FERREIRA ALVES. Tais indivíduos seguiam à frente de
EMERSON, num automóvel Hyundai/Azzera, de cor preta e placas
JGY8882/Tatuí/SP, que era conduzido por CARLOS EDUARDO, com a
função específica de atuarem como 'batedores'. Tal circunstância deixa
claro que as funções exercidas pelos denunciados no bojo da organização
criminosa não eram estáticas e, em nome do sucesso do tráfico, eles se
dedicavam
a
atividades
distintas
daquelas
corriqueiramente
desempenhadas. Durante toda a empreitada, os denunciados mantiveram
contato em tempo real, inclusive trocando imagens e vídeos do progresso
da viagem até Bataguassu, o que evidencia o interesse de todos eles no
sucesso do transporte da droga.
Todavia,
no
momento
em
que
retornavam
de
Bataguassu para Sorocaba, o denunciado EMERSON recebeu ordem de
parada de milicianos que efetuavam patrulhamento de rotina na base da
Polícia Militar Rodoviária desta cidade e comarca. No entanto, deliberou por
não atender à ordem de parada e seguir o curso, ocasião em que, na
tentativa de se esquivar da responsabilidade penal que sobre ele poderia
recair, passou a arremessar os tabletes de entorpecente nas imediações
dos locais por onde passou, mais precisamente nas imediações da rodovia,
em propriedades rurais desta comarca. Permaneceu, assim, com apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
8
dois tabletes no interior do veículo que conduzia.
Após se evadir dos milicianos da base da Polícia Militar
Rodoviária local, EMERSON entrou imediatamente em contato com ANA
BEATRIZ e CARLOS EDUARDO, por meio do contato identificado apenas
como 'Maldito'. A mensagem por ele encaminhada foi recebida por ANA
BEATRIZ que rapidamente informou a ele que CARLOS EDUARDO estava
na posse de outro aparelho, cujo número foi informado a EMERSON,
denotando, assim, a colaboração e o empreendimento que envolvia todos
os denunciados. Entabulando conversa diretamente com CARLOS
EDUARDO, EMERSON se mostrou desesperado e clamou por auxílio,
sendo questionado pelo interlocutor se havia conseguido se livrar do
veículo. Naquela ocasião, também se comunicou com o denunciado
ROBSON, que solicitou que alguém fosse buscá-lo e que somente Deus
poderia tirá-lo da situação em que se encontrava. ROBSON, de seu turno,
passou a tentar manter contato com CARLOS EDUARDO, na intenção de
que ele fosse prestar assistência a EMERSON.
Enquanto tais comunicações eram efetuadas, agentes da
polícia militar informados sobre a violação da ordem de parada na base
rodoviária local passaram a diligenciar pelas estradas desta comarca,
oportunidade em que encontraram EMERSON na posse dos dois tabletes
de drogas que restaram no automóvel por ele conduzido, ocasião em que
procederam à sua prisão em flagrante. O restante das drogas que eram
transportadas e que acabaram dispensadas por EMERSON na via pública,
foi recuperado posteriormente” (sic) (fls. 402/407 dos autos originários).
Em decisão proferida no dia 23/05/2019, o Meritíssimo
Juiz da Causa acolheu representação ministerial e, dentre outras
deliberações, decretou a prisão preventiva dos investigados, dentre eles o
ora paciente, prisão esta consumada em 31/05/2019 e que perdura desde
então.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
9
Considerando que a instrução processual ainda não foi
encerrada e que, no dia 23/07/2019, o douto magistrado “a quo” reavaliou a
necessidade da prisão preventiva dos corréus com Emerson, Carlos
Eduardo, Leonardo e Robson, mantendo-as, os advogados constituídos por
Carlos Eduardo impetram o presente habeas corpus, sustentando a
ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, considerando que
o paciente está preso há mais de 14 (catorze) meses sem que tenha sido
encerrada a instrução criminal.
Procuram demonstrar a ausência dos requisitos da
prisão preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem
fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata dos delitos.
Ademais, os crimes imputados ao paciente não envolvem violência e/ou
grave ameaça contra pessoa e tampouco está demonstrado o efetivo
“periculum libertatis”.
Sem razão, contudo.
A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via
célere de conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a
investigação criminal ou definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa
esta reservada à investigação criminal e instrução processual penal.
Na estreita via eleita cabe analisar a regularidade da
prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão
devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
No tocante ao alegado excesso de prazo, há que se
operar o critério da razoabilidade, posto em relevo por notável aresto do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
10
“O Direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As
normas jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos
acontecimentos, que, por sua vez, constituem a causa da relação jurídica.
O Código de Processo Penal data do início da década de 40. O país mudou
sensivelmente. A complexidade da conclusão dos inquéritos policiais e a
dificuldade da instrução criminal são cada vez maiores. O prazo de
conclusão
não
pode
resultar
de
mera
soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica
formal” (RHC no 7646/SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, j. em
13/10/1998, Informa Jurídico - vol 1, ed. 19).
“Não se configura coação ilegal quando o excesso de
prazo na formação da culpa decorrentes de incidentes processuais não
imputáveis ao Juiz do processo ou ao Ministério Público” (JSTJ 8/236);
TJSC: “Mesmo em se admitindo ultrapassados os prazos legais para a
formação da culpa, não se constituem eles em excesso de prazo quando as
peculiaridades do caso, tais como o exagerado número de testemunhas
residentes fora da comarca, mostram que a culpa pelo atraso não é do
Judiciário” (RT 666/631); TJSP: “Assim, de se denegar a ordem se a
demora que vem ocorrendo na tramitação da ação penal, deve-se à
expedição de precatória para ouvida de testemunhas” (RT 645/290).
Insta frisar que o antigo critério jurisprudencial da soma
de prazos processuais acha-se, hoje, totalmente superado pelo princípio da
razoabilidade no tempo de tramitação dos processos, consagrado pelo
preceito ínsito no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. É
mister, pois, analisar cada caso concreto para aferir se é ou não razoável
eventual mora à conclusão do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
11
No caso em apreço, de acordo com as informações
obtidas através de consulta ao andamento da ação penal em primeiro
grau2, verifica-se o seguinte: (1) o paciente foi preso preventivamente no
dia 31/05/2019; (2) a denúncia foi oferecida em 06/06/2019 e previamente
recebida no dia 24/06/2019; (3) a defesa prévia foi apresentada em
07/08/2019; (4) houve a ratificação do recebimento da denúncia no dia
11/03/2020, data em que o Meritíssimo Juiz da Causa, dentre outras
deliberações, indeferiu pedidos de provas e determinou que se aguardasse
a realização da audiência de instrução, debates e julgamento marcada para
12/03/2020, oportunidade na qual foram ouvidas testemunhas, bem como
determinada a expedição de novos Cartas Precatórias e o retorno de outras
anteriormente expedidas.
Eventual demora, caso exista, é totalmente justificável,
considerando se tratar de demanda complexa em que figuram 07 (sete)
réus e na qual foi necessária a expedição de inúmeras Cartas Precatórias.
Além disso, o atual cenário causado pela pandemia da COVID-19 (que
ocasionou a suspensão da realização de atos processuais presenciais) e o
expressivo número de processos em trâmite no Juízo de Origem (que nem
sequer Vara especializada possui) são circunstâncias que acarretam o
acúmulo serviço na referida Comarca.
A instrução criminal está em pleno curso, não tendo o
impetrante demonstrado a possibilidade de encurtamento do prazo ou, ao
contrário, que houve desídia e atos protelatórios por parte do Judiciário ou
do Ministério Público.
2 Consulta processual realizada no dia 29/07/2020 ao site www.tjsp.jus.br > Processos >
Consulta processual > Consulta de processos de 1o grau > Consulta pelo número do
processo 1500376-54.2019.8.26.0483.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
12
De resto, ainda que não tenha sido expressamente
suscitado pelos combativos impetrantes (mas considerando que o
Meritíssimo Juiz da Causa já abordou esta matéria), observo que as
medidas emergenciais para contenção e enfrentamento da pandemia da
COVID-19 (novo coronavírus) estão sendo adotadas por toda sociedade,
sendo que, no âmbito do sistema de Justiça Penal, foi editada pelo
Conselho Nacional de Justiça a Recomendação no 62/2020, que tem por
precípua finalidade garantir a saúde e integridade física das pessoas
privadas de liberdade, bem como a ordem interna e segurança nos
estabelecimentos prisionais.
Ressalte-se
que
se
trata,
exclusivamente,
de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com
competência para as fases de conhecimento e execução penal, não
havendo, ainda que implicitamente, ordem para imediata colocação de
custodiados em liberdade. Não foi e nem poderia ser diminuída ou
retirada
competência
dos respectivos magistrados para avaliação
individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade em
condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação e
da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus). Ou seja, não se garantiu,
ainda que abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em
liberdade de todos os custodiados.
No caso em apreço, inexiste qualquer indicação de que o
paciente pertença ao chamado “grupo de risco” em caso de contaminação
pela COVID-19 (novo coronavírus). Dessa forma, não obstante o contido na
Recomendação no 623 do Conselho Nacional de Justiça, a manutenção da
custódia cautelar se impõe.
Com efeito, existem fortes indícios no sentido de que o
3 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
13
paciente é integrante da organização criminosa autodenominada PCC
(“Primeiro Comando da Capital”), com foco de atuação na cidade de
Tatuí/SP, sendo responsável por informar balanços sobre vendas, valores,
credores, devedores e quantidade de entorpecente em estoque, de que era
o responsável por conduzir o veículo que atuava na função popularmente
conhecida como “batedor”, auxiliando o transporte da droga pelo corréu
Emerson, bem como de que parte das drogas originalmente apreendidas
com Emerson pertenciam ao paciente. Além disso, de acordo com os
documentos de fls. 519/527 dos autos originários, trata-se de agente
reincidente e com registro de maus antecedentes em crimes dolosos.
Dessa
forma,
sem
adentrar
no
mérito
da
constitucionalidade da nova redação conferida pela Lei no 13.964/2019
(“Pacote Anticrime”) ao artigo 310, § 2o4, do Código Penal, fato é que a
reiteração de condutas criminosas demonstra a dificuldade do paciente em
aceitar a ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar a prática
delitiva, colocando em maior risco a ordem social.
Nesse sentido já decidiram os Tribunais Superiores:
“Decreto
de
prisão
preventiva
devidamente
fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade
objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos
constantes dos autos” (STF, HC 113.189/RS j. em 02/04/13).
“Na espécie, a manutenção da prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada em fatos concretos, a indicar a
4 “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro)
horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do
acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério
Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(...)
§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou
milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou
sem medidas cautelares”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
14
necessidade da custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem
pública, a fim de evitar a reiteração delituosa, eis que o paciente é
reincidente, já tendo sido condenado por furto qualificado, tendo sido preso
em flagrante delito, convertida a custódia em preventiva, quando se
encontrava cumprindo pena” (STJ, AgRg no HC 259.280/MG, j. em
07/03/2013).
“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a
reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e
manutenção da prisão preventiva, quando se constata que o paciente é
duplamente reincidente em crime grave contra o patrimônio, além de
possuir extensa folha de antecedentes criminais, circunstâncias que
revelam a sua propensão a atividades ilícitas, demonstrando a sua
periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir” (STJ,
HC 250.947/MG, j. em 16/04/2013).
Anoto que a custódia cautelar está devidamente
fundamentada na gravidade concreta dos delitos (hediondo, no caso do
tráfico, e equiparado a hediondo, no caso da organização criminosa), pois a
soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, sendo certo que não
se pode assegurar que ele não irá se evadir caso seja colocados em
liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar a futura
aplicação da lei penal.
Não custa observar que, conforme já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a existência de condições pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na
hipótese em tela” (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2175943-02.2020.8.26.0000 -Voto no 15309
15
em 21/08/2014), de modo que a manutenção do paciente em cárcere não
significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência.
Em suma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação e manutenção da custódia cautelar
dos pacientes, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso
em comento.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator